Tribunal: CARF
Processo: 10166.722559/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722559/2009-00
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.736 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrentes
OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial, quando não demonstrada a divergência
suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos
recorrido e paradigma.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP.
VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o resultado do julgamento da
obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722559/2009-00
Fl. 2068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722559/2009-00

PROCESSO
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
10166.722552/2009-80
37.208.682-9 (Obrig. Principal - Empresa)
Acórdão 2803-01.373 (definitivo)
10166.722553/2009-24
37.208.681-0 (Obrig. Principal - Empresa)
Recurso Especial
10166.722554/2009-79
37.208.684-5 (Obrig. Principal - Segurados)
Recurso Especial
10166.722555/2009-13
37.208.685-3 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722556/2009-68
37.208.683-7 (Obrig. Principal - Terceiros)
Recurso Especial
10166.722557/2009-11
37.208.677-2 (Obrig. Acessória – CFL 30)
Recurso Especial
10166.722558/2009-57
37.208.679-9 (Obrig. Acessória – CFL 35)
Extinto (pagamento)
10166.722559/2009-00
37.208.680-2 (Obrig. Acessória – CFL 68)
Recurso Especial
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.208.680-2, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, a título de Abono
Indenizatório, diferença de Abono Acordo Coletivo, Ajuda de Instalação Administrativa, Ajuda
de Instalação Transferidos, Signing Bônus, diferença de Signing Bônus, Bônus Fidelidade e
Assistência Médica e Odontológica, em desconformidade com a legislação de regência, no
período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 44 a 50.
Em primeira instância, a Impugnação foi julgada procedente em parte, corrigindo-
se o valor da multa aplicada, conforme a seguir:
Ainda, para as infrações com fato gerador anterior a 04/12/2008, data da entrada em
vigor da MP no 449/2008, a multa aplicada deve observar o princípio da retroatividade
benigna (CTN, art. 106, inc. II, c), comparando-se a multa imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador e a imposta pela legislação superveniente.
Desse modo, nos lançamentos dos autos de infração de obrigação principal Debcad n°
37.208.681-0, 37.208.682-9 e 37.208.684-5, a fiscalização procedeu à comparação entre
a nova sistemática adotada pela MP 449/08, convertida na Lei no 11.941/09, que incluiu
o artigo 35-A à Lei de custeio previdenciário, o qual remete ao inciso I do artigo 44, da
Lei no 9.430/96 (75% por cento), com a redação anterior do inciso II, do artigo 35 (24%
por cento), somada a do parágrafo 5o do artigo 32 (CFL 68), ambos da Lei de Custeio.
Foi aferido, conforme tabelas desses AIOP, que, na única competência elencada nesta
autuação, a multa mais benéfica a ser aplicada é a disposta na legislação anterior à MP
449/08.
Contudo, a fiscalização considerou, quando da aplicação da multa, a soma da Multa do
CFL 68 + a Multa de 24% ( R$ 46.521,30 + R$ 52.767,91 = R$ 99.289,21), (a multa de
24% já foi aplicada nos autos de infração de obrigação principal Debcad n° 37.208.681-
0, 37.208.682-9 e 37.208.684-5), o que torna necessária a retificação do valor da multa
aplicada para o correto valor atinente apenas ao CFL 68, de R$ 46.521,30.
Fl. 2069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722559/2009-00

Ainda irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão
plenária de 12/03/2012, prolatando-se o Acórdão no 2803-01.379 (fls. 1.864 a 1.874), assim
ementado:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 23/11/2009
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM
INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações inexatas, incompletas ou omissas,
constitui infração à legislação previdenciária.
MULTA
APLICÁVEL.
LEI
SUPERVENIENTE
MAIS
BENÉFICA.
APLICABILIDADE
O artigo 32 da lei 8.212/91 foi alterado pela lei 11.941/09, traduzindo penalidade, em
tese, mais benéfica ao contribuinte, a qual deve ser aplicada, consoante art. 106, II “c”,
do CTN, se mais favorável. Deve ser efetuado o cálculo da multa de acordo com o art.
32-A, I, da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores
que constam do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores pagos a título de ajude de custo em razão da mudança de domicílio do
empregado não se consubstanciam em base de cálculo de contribuições previdenciárias,
consoante artigo 28, parágrafo 9.°, alínea "g", da Lei n.° 8.212/91, não havendo que se
falar em obrigatoriedade de declaração em GFIP.
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA-ODONTOLÓGICA. COBERTURA A
TODOS OS EMPREGADOS E DIRIGENTES. ENQUADRAMENTO COMO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Os valores pagos a título de serviços de assistência médica ofertada a todos os
empregados e dirigentes não são considerados como salário de contribuição, consoante
art. 28, § 9°, alínea "q", da Lei n° 8.212/91. A prefalada norma não exige a oferta de
idênticos planos aos empregados e dirigentes e sim a cobertura de ambas as categorias.
Não sendo considerada tal rubrica como fato gerador de contribuição previdenciária,
não há que se falar em obrigatoriedade de declaração em GFIP.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para anular os fatos geradores
referentes aos levantamentos AIT AJUDA DE INST TRANSFERÊNCIA, AM1
ASSIST MEDICA E ODONTO 1 e AM2 ¿ ASSIST MEDICA E ODONTO 2 e, na
parte resultante, que seja efetuado o cálculo da multa de acordo com o art. 32-A, I, da
lei 8.212/91, na redação dada pela lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam
do presente auto, para que seja aplicado o mais benéfico à recorrente.
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/04/2012 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 1.875) e, em 03/05/2012 (Despacho de Encaminhamento de fls. 1.900),
a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 1.876 a 1.882, com fundamento no art.
67, do Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009,
vigente à época, visando rediscutir a incidência de Contribuição Previdenciária sobre a
assistência médica oferecida de forma diferenciada.
Fl. 2070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722559/2009-00

Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 07/08/2013 (fls.
1.909 a 1.912).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- ao dispor sobre a assistência médica, o artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/1991, traz
a exigência de que o programa esteja disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes;
- no presente caso, a Contribuinte criou uma classe de empregados privilegiados
dentro da empresa, contemplando-os com benefícios não extensíveis aos demais, ficando
descaracterizada a isenção prevista na alínea “q”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212, de 1991,
uma vez que não cumpridos os seus requisitos;
- traz-se a lume o voto condutor do acórdão paradigma da relatoria da Conselheira
Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira, vencida somente no tocante à decadência, demonstrando
que, para cumprir a hipótese de isenção em comento, é necessário não só a extensão do plano de
saúde para todos os empregados, mas também que a cobertura seja a mesma;
- ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional,
segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção (cita jurisprudência do STJ);
- portanto, considerando que a assistência médica não foi fornecida aos
empregados nos exatos termos do art. 28, "q", da Lei no 8.212, de 1991, constitui base de cálculo
da Contribuição e o lançamento está em perfeita consonância com o direito.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o provimento ao Recurso Especial,
reformando-se a decisão recorrida, para que se mantenha o lançamento em sua integralidade.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 11/02/2015 (Aviso de Recebimento de fls. 1.915 a 1.916), a
Contribuinte, em 26/02/2015, interpôs o Recurso Especial de fls. 1.923 a 1.999 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 1.922), e, na mesma data, ofereceu as Contrarrazões de fls. 2.002 a
2.011 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 2.001).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte argumenta:
- a assistência médica disponibilizada pela Contribuinte, por abranger a totalidade
de seus empregados, atende aos requisitos legais exigidos para que tal verba seja excluída da
base de cálculo dos tributos, nos termos do artigo 28, § 9o, “q”, da Lei no 8.212, de 1991;
- a legislação em testilha não demanda outros requisitos que não a simples
abrangência, para fins de exclusão da verba do salário de contribuição, o que restou
caracterizado no caso, na medida em que, repita-se, os benefícios prestados atingiram
indiscriminadamente todos os trabalhadores da Contribuinte, ainda que existam algumas
distinções entre eles;
- não há na norma qualquer previsão explícita ou restritiva, no sentido de que os
planos oferecidos aos empregados e dirigente devam ser idênticos, conforme já decidido pelo
CARF (Acórdãos nos 205-00.833, 9202-00.295 e 9202-003.256);
Fl. 2071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722559/2009-00

- importante esclarecer que eventual estipulação de razoável condição
diferenciada para os dirigentes não desnatura a generalidade dos benefícios, posto que a
diferenciação estabelecida pela Contribuinte não exclui qualquer funcionário do benefício.
Ao final, a Contribuinte pede que seja negado provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento parcial, conforme
despacho de 04/04/2016 (fls. 2.015 a 2.026), admitindo-se a rediscussão da tributação do
Signing Bônus e diferenças de Signing Bônus.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 08/06/2016 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 2.035), a Contribuinte apresentou, em 13/06/2016 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 2.036), o Agravo de fls. 2.037 a 2.043, rejeitado conforme
despacho de 29/08/2017 (fls. 2.046 a 2.054).
Em seu apelo, quanto às matérias que obtiveram seguimento, a Contribuinte
apresenta as seguintes alegações:
- há que se perquirir a verdadeira natureza jurídica das parcelas pagas sob a
rubrica de Signing bônus, pois é imprescindível que referidos ganhos tenham natureza habitual
para que sejam integrados ao salário de contribuição, como previsto no art. 201,§ 11, da
Constituição Federal;
- nesse passo, somente será habitual o pagamento que se verificar repetidamente, e
não de forma isolada, eventual, em uma ocasião específica;
- no caso vertente, as parcelas recebidas não atendem a estes requisitos porque
derivam de um evento específico, qual seja, o incentivo pactuado com o trabalhador para sua
efetiva contratação, tratando-se de verbas percebidas uma só vez e, ainda, inexiste o pressuposto
da retribuição pelo desempenho do trabalho, uma vez que a estipulação do pagamento precede à
relação formal de emprego;
- referidos pagamentos se justificam pela necessidade de atrair profissionais
qualificados que são muito disputados em um mercado altamente competitivo, portanto não há
como qualificar estas verbas como habituais ou mesmo com sendo uma retribuição pelo trabalho;
- portanto, não se tratando de verbas habituais, ilegítima é a exigência fiscal
combatida, como já decidiu o TRF da 1a Região no julgamento do AC no 1998.01.00.072302-
5/GO.
Ao final, o Contribuinte pede que o provimento do recurso, reformando-se o
acórdão recorrido nesse ponto.
O processo foi encaminhado à PGFN em 31/10/2017 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 2.062) e, em 01/11/2017 (Despacho de Encaminhamento de fls. 2.067),
foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 2.063 a 2.066, contendo os seguintes argumentos:
- os levantamentos em questão tratam de Signing bônus, dif. Signing bônus e
bônus fidelidade, que, resumidamente, podem ser conceituados como a soma em dinheiro que a
Fl. 2072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722559/2009-00

empresa oferece à profissional qualificado, normalmente com o perfil altamente especializado,
como atrativo à respectiva contratação e consequente desvinculação do emprego anterior. Tal
verba intenta persuadir o ânimo do desejado profissional;
- assim, tal parcela é normalmente acertada em momento anterior à efetiva
contratação do profissional, mas seu pagamento se dá em função, e posteriormente ao aceite
(assinatura), da proposta de contratação, em outras palavras, o pagamento é vinculado ao
contrato de trabalho que lhe sucede;
- por corolário, indigitada verba somente será paga como consequência da opção
do profissional que se compromete, previamente, a colocar sua capacidade de trabalho à
disposição de quem a oferece;
- pode-se inferir do brevemente articulado que tal paga sela o acordo firmado
entre a contratante e o profissional contratado no sentido de estarem certos e ajustados quanto ao
contrato de trabalho que tem, contudo, seu termo inicial postergado no tempo;
- o bônus em apreço é umbilicalmente vinculado ao contrato trabalhista, uma vez
que sem a formalização deste, a paga em epígrafe perde, por completo, o seu objeto;
- na hipótese dos bônus de contratação, data venia, não há que se falar em
indenização no seu estrito sentido jurídico, pois o novo empregador não cometeu nenhum ato
ilícito que ensejasse o dever legal de recomposição do patrimônio do empregado;
- quando paga o bônus de contratação, o empregador está ofertando ao trabalhador
um rendimento destinado a retribuir o trabalho que virá a ser prestado, visto que o empregado só
recebe os valores do Signing bônus em contrapartida à prestação de trabalho e manutenção da
relação de emprego;
- nos termos da norma previdenciária, qualquer quantia que o empregador paga ao
empregado como retribuição ao emprego é salário, a menos que alguma norma excepcione tal
verba;
- o nome pelo qual a remuneração é designada é irrelevante: salários, bônus,
gratificações são todos considerados remuneração, se pagos como compensação pelo trabalho;
- o pagamento realizado pelo empregador é totalmente dependente da relação
empregatícia e dos seus termos e condições.
- as turmas da Segunda Seção do CARF já tiveram oportunidade de se manifestar
a respeito do tema em comento (Acórdãos 2401-003.405, 9202-005.156 e 9202-004.308).
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte.

Voto
Fl. 2073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722559/2009-00

Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.208.680-2, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes a todos os fatos geradores de Contribuições Previdenciárias (CFL 68), no
período de 01/2005 a 12/2005, conforme Relatório Fiscal de fls. 44 a 50.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional visa rediscutir a
incidência de Contribuição Previdenciária sobre a assistência médica oferecida de forma
diferenciada.
O Recurso Especial da Contribuinte, por sua vez, na parte em que teve
seguimento, pretende rever a incidência de Contribuição Previdenciária sobre valores
recebidos a título de Bônus de Contratação (Signing Bônus e diferenças de Signing Bônus).
Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, este é
tempestivo e atende aos demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. A matéria suscitada é
a incidência de Contribuições Previdenciárias sobre pagamentos de assistência médica, que
foi tratada quando do julgamento dos processos nos 10166.722553/2009-24, 10166.722554/2009-
79 e 10166.722556/2009-68, nesta mesma assentada, quando foram apreciadas as exigências
relativas às obrigações principais (Debcads 37.208.681-0, 37.208.684-5 e 37.208.683-7).
Assim, as conclusões naqueles processos devem ser aplicadas automaticamente ao
presente processo, que trata de obrigação acessória correlata (CFL-68), a qual deve acompanhar
o que foi decidido no processo principal, e, portanto, deve ser restabelecida a exigência da
obrigação acessória sobre os pagamentos a título de assistência médica.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
Quanto ao Recurso Especial da Contribuinte, este é tempestivo e, na parte em
que teve seguimento, ainda resta perquirir se foram atendidos os pressupostos para o seu
conhecimento.
A matéria admitida à rediscussão na Instância Especial é a incidência de
Contribuição Previdenciária sobre valores recebidos a título de Bônus de Contratação
(Signing Bônus e diferenças de Signing Bônus).
O Colegiado recorrido manteve a exigência relativamente a esta rubrica, conforme
o seguinte fundamento:
DOS BÔNUS PAGOS
Dos bônus pagos “signing bônus”, “diferença de signing bônus” e bônus fidelidade,
temos que a decisão recorrida não merece reparos.
Fl. 2074
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722559/2009-00

O próprio contribuinte, nas informações prestadas e constantes do anexo IV, informa
que tais verbas têm natureza salarial, sujeitando-se inclusive a desconto de imposto de
renda na fonte.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência teria de ser
representado por julgado em que, admitindo o contribuinte tratar-se de natureza salarial,
inclusive sujeito à retenção de Imposto de Renda, o bônus fosse excluído da tributação.
Entretanto, o paradigma indicado pela Contribuinte não possui tais características,
conforme será demonstrado.
Como paradigma a Contribuinte indica o Acórdão no 2301-003.720, colacionando
os seguintes trechos, com os destaques que entendeu cabíveis:
52. Trata-se o hiring bonus ou signon bonus de uma soma em dinheiro que a empresa
oferece, normalmente como atrativo que precede a contratação, em detrimento do
emprego anterior do profissional que, por muitas vezes, opta pelo novo emprego, ainda
que no anterior obtivesse maiores garantias face ao tempo já trabalhado e à confiança
conquistada.
53. No universo corporativo, o pagamento do bônus de contratação, luvas ou hiring
bonus, é uma prática constante, porque há, no mercado, poucos profissionais com o
perfil altamente especializado desejado pelas empresas. Dessa forma, o hiring bonus
pode fazer toda a diferença numa negociação, já que no ramo empresarial praticamente
não há diferença entre os salários dos executivos de alto escalão.
(...)
56. Em apertado escorço, pode-se afirmar que desse ajuste civil, resulta para o futuro
empregado um atrativo à contratação, como compensação pela perda da estabilidade
alcançada no emprego anterior e pelo risco que o profissional se expõe lançando-se a
um novo desafio. Não obstante isso, o hiring bonus possui o escopo de compensar
eventuais verbas indenizatórias que tal profissional deixa de receber ao se desligar
voluntariamente da empresa anterior.
57. Não se há, ainda, de confundir o bônus de contratação com os valores a serem pagos
a contribuintes individuais, pois para estes a incidência é decorrente da prestação de
serviço que à empresa aproveita, enquanto que o atrativo de contratação é oferecido sem
qualquer relação de serviço prestado, até porque, como já restou demonstrado alhures, o
bônus é pago antes do início da relação empregatícia. Ora, não existindo o objeto da
efetiva prestação, por consectário lógico, não persistirá qualquer supedâneo para a
exação fiscal.
(...)
59. Insta ressaltar, igualmente, que tributar o bônus de contratação é, na verdade,
obstaculizar as empresas nacionais na busca pelos profissionais mais capacitados do
mercado, mormente porque tal prática já é deveras utilizada por empresas estrangeiras
que buscam hodiernamente novos experts dentro do mercado brasileiro. Ademais, ao
onerar a contratação de empregados especializados estar-se-ia prejudicando os próprios
funcionários, que dispenderam anos e dinheiro na árdua busca da excelência
profissional, o que, como é cediço, desconfigura os próprios objetivos da Previdência
Social.
60. Destarte, por sua evidência, não há qualquer relação direta ou indireta desse
pagamento feito ao futuro funcionário com os riscos sociais cobertos pelo sistema
de seguridade social.
Fl. 2075
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722559/2009-00

61. Pelo fato de não haver previsão legal sobre pagamento do bônus de contratação
(hiring bonus) não se pode chegar à ilação equivocada, de viés arrecadatório, que esse
valor deve integrar o salário-de-contribuição e a base de cálculo da contribuição
previdenciária da empresa. É o próprio Estatuto Supremo quem define como limitação
ao poder de tributar (art. 150, 1). A regra máxima: é vedado exigir tributo sem que lei o
estabeleça.
(...)
64. O pagamento de bônus de contratação não se enquadra na hipótese descritiva do art.
22, I, da Lei 8.121/91, pois, como já amplamente demonstrado, de empregados não se
tratava, já que o pagamento foi efetuado antes da vigência de qualquer relação laboral,
e, tampouco, de trabalhadores avulsos, visto que prestação de serviço nunca houve.
(...)
65. A natureza jurídica desse bônus que antecede o contrato de trabalho ainda não
alcançou
sua
elaboração
científico-doutrinária,
pois
alguns
especialistas
consideram-no ora indenização, ora abono, mas nunca remuneração, pois: a) não é
contraprestação patronal a trabalhos prestados por empregado; b) é pago uma
única vez, sob condição resolutiva, pois se houver descumprimento do prazo de
permanência, poderá ocorrer devolução total ou parcial; c) não é ganho habitual e,
sobretudo, d) não tem previsão legal para considera-lo remuneração e tributável
para fins previdenciários.
(...)
68. Em síntese e conclusivamente: o bônus de contratação (hiring bonus) não tem
natureza jurídica remuneratória e não integra o salário-de-contribuição do empregado,
independente da nomenclatura conferida pelo contribuinte, razão pela qual não necessita
constar na folha de pagamento mensal, pois é adimplido antes da contratação, mediante
promessa formal de sua ocorrência e duração na empresa. Assim, também neste tópico
não assiste razão ao fisco, devendo o crédito ser exonerado em sua totalidade.
69. Pelo exposto, entendo que os valores aqui pagos a título de bônus de
contratação não sofrem a incidência da contribuição previdenciária prevista no
inciso III, do artigo 22, da Lei 8.212/91.
Com efeito, os trechos acima não permitem concluir que, no caso do paradigma, o
próprio Contribuinte teria informado o caráter salarial da verba, tampouco a sua tributação pelo
Imposto de Renda na Fonte.
Assim, constata-se a ausência de similitude fática entre os julgados em confronto,
o que impede a necessária comparação, para fins de demonstração da alegada divergência. Nesse
caso específico, caberia ao Recorrente demonstrar que os dois julgados estariam comparando a
mesma espécie de verba, inclusive quanto ao momento em que foram acordadas.
A Contribuinte em seu Recurso Especial critica o laconismo do acórdão recorrido
ao analisar a rubrica ora tratada. Confira-se:
14. (...) Primeiramente, depreende-se da decisão recorrida que a Turma Julgadora sequer
apreciou as razões recursais da Recorrente, limitando-se a externar a seguinte
conclusão:
O próprio contribuinte, nas informações prestadas e constantes do anexo IV, informa
que tais verbas têm natureza salarial, sujeitando-se inclusive a desconto de imposto de
renda na fonte.
Fl. 2076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.736 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.722559/2009-00

15. Cum permissa, há que se perquirir a verdadeira natureza jurídica das parcelas pagas
aos empregados segurados, sob as referidas rubricas, pois é imprescindível que referidos
ganhos tenham natureza habitual, para que sejam integrados ao salário de contribuição.
Nesse passo, a Contribuinte passa a expor as próprias razões de recurso, no
sentido de pontuar as características que a verba em tela teria, citando inclusive o Relatório
Fiscal, para então cotejar essas razões com os trechos do paradigma.
Entretanto, conforme já tem decidido reiteradamente esta Turma, o cotejo apto a
demonstrar a divergência jurisprudencial é aquele efetuado entre os acórdãos recorrido e
paradigma, e não entre o paradigma e outras peças processuais, muito menos entre o paradigma e
as razões de recurso, entabuladas pelo próprio Recorrente. Ademais, para eventual laconismo de
acórdão, o remédio processual adequado é a oposição de Embargos de Declaração, o que não foi
feito no presente caso.
Diante do exposto, ausente a similitude fática, inviabiliza-se a demonstração de
divergência, de sorte que o Recurso Especial do Contribuinte não pode ser conhecido.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento e, quanto ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, dele não
conheço.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 2077
DF CARF MF
Documento nato-digital